Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743739-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA COIMBRA AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA MARIA COIMBRA contra decisão de ID 238644059, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 249466482, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, ao proferir decisão de saneamento nos autos da ação de resolução contratual com pedido de devolução de quantias pagas e inversão da cláusula penal ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de OAS EMPREENDIMENTOS S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela agravante e determinou o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a controvérsia seria estritamente de direito. Sustenta a agravante que a decisão agravada incorreu em equívoco ao negar a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora. Argumenta que a prova do inadimplemento contratual está sob domínio exclusivo da parte agravada, sendo impossível à recorrente demonstrar a ausência de comunicação ou rescisão, o que configuraria exigência de prova negativa, vedada pelo ordenamento jurídico. Aduz que a jurisprudência deste TJDFT reconhece a legitimidade da inversão do ônus da prova em situações análogas, bastando a plausibilidade das alegações e a desigualdade de condições probatórias entre consumidor e fornecedor. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, VIII, CDC, e o reconhecimento do seu direito à produção de prova documental complementar e pericial, se necessárias. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 94026783. É o Relatório. Decido. De início, registro que o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de produção de provas, pois a decisão que o indefere não é passível de irresignação por meio de agravo de instrumento, considerando o rol do art. 1015 do CPC e o princípio da recorribilidade diferida instituído pelo Código de Processo Civil (CPC). No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento em relação às demais matérias suscitadas. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito do agravo de instrumento e do processo de origem, a análise dos autos revela a ausência de relevância dos argumentos apresentados pela parte recorrente. Isso porque a inversão do ônus da prova não ocorre de maneira automática quando identificada a relação de consumo. Pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, relacionada à capacidade de produzir provas no processo, o que não se confunde com aquela hipossuficiência inerente ao consumidor no âmbito da relação jurídica, não se tratando de uma obrigação do juiz nem de um direito subjetivo do consumidor. Ou seja, “a distribuição do ônus da prova além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo)” (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 21/9/2011; grifo nosso). Repise-se, ainda, que o referido instituto (inversão do ônus da prova) tem por escopo a facilitação da defesa do consumidor em juízo, quando imprescindível à realização de seu direito material. Veja-se que a aplicação do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é uma exceção à regra do ônus probatório e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. Na hipótese dos autos, não se constata que a agravante não possua condições de comprovar suas alegações, à luz da regra esculpida no art. 373, caput, do CPC, considerando a prova documental já produzida no processo, com destaque para o Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos, acostado no ID 93922479, que ampara o negócio jurídico realizado pelas partes e que deveria ter sido observado pelas mesmas. Ademais, não se pode olvidar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado compete ao autor e, em se tratando da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova é incumbência do réu. Logo, à luz do disposto no parágrafo supra e tendo em vista que o Juízo de primeiro grau fixou como ponto controvertido “[s]e houve inadimplemento contratual por parte da ré, ao alienar o imóvel a terceiros sem prévia rescisão ou comunicação à autora”, resta claro que o Juízo de origem analisará a questão considerando as provas produzidas por ambas as partes no processo. Cabe registrar, ainda, que, de acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final das provas produzidas nos autos, cabendo-lhe avaliar ou a sua suficiência, ou a necessidade de maiores dilações. Destaco que também não se constata a possibilidade de a agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada, aptos a justificar a concessão do efeito suspensivo, mormente ao se levar em consideração que eventual discordância quanto ao julgamento de mérito poderá ser objeto de recurso adequado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator